Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, bem como as alegações de coisa julgada e incompetência da justiça comum, contidas nas contrarrazões de ID. 77957796. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15